Tribunal: TJSP
Processo: 1010872-82.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - Pretensão que os entes públicos sejam compelido a fornecer ao autor o medicamento AFLIBERCEPTE (EYLIA) 40mg/ml, necessário para tratamento de retinopatia diabética proliferativa associada a edema macular diabético bilateral e com baixa visão (CID H54.4 e CID H36.0) - Procedência do pedido pronunciada em primeiro grau - Decisório

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - Pretensão que os entes públicos sejam compelido a fornecer ao autor o medicamento AFLIBERCEPTE (EYLIA) 40mg/ml, necessário para tratamento de retinopatia diabética proliferativa associada a edema macular diabético bilateral e com baixa visão (CID H54.4 e CID H36.0) - Procedência do pedido pronunciada em primeiro grau - Decisório que merece subsistir - Obrigação de fornecimento do Estado - Incidência dos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da Constituição Estadual – Jurisprudência dominante estabelece dever inarredável do Poder Público - Sentença mantida - Recursos improvidos.